Tribunal: TJMT
Processo: 1019323-33.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019323-33.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIANA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 010.564.451-06 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA -ATO COATOR OMISSIVO – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em se tratando de omissão da administração pública em analisar um requerimento administrativo, os efeitos do ato omissivo se renovam continuamente, não se operando a decadência.

2. É imperativo concluir-se que não pode a administração postergar, indefinidamente, a análise dos requerimentos ou recursos administrativos, sob pena de afronta ao princípio constitucional da eficiência a que estão submetidos todos os processos, tanto administrativos, quanto judiciais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MARIANA DOS SANTOS CARVALHO

APELADO:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Mariana dos Santos Carvalho
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1019323-33.2021.811.0041
,

impetrado
pela Apelante em face de suposto ato omissivo do Diretor do Mato Grosso Previdência – MTPREV, reconheceu a decadência do writ e julgou extinto o processo.

Em suas razões recursais (Id. 129422706), Mariana dos Santos Carvalho requer seja cassada a sentença, alegando a ocorrência de erro de procedimento, porquanto o ato omissivo não está sujeito a decadência.

Assevera que,
a Constituição Federal, assegura a todos a duração razoável do processo, tanto no âmbito judicial quanto no administrativo, bem como a Lei Estadual no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual.

Reclama que,
a apelante tem sofrido violação diária, com a omissão da Autoridade coatora em apreciar o pedido administrativo formulado por meio do processo administrativo no 587710/2015, quanto a forma indefinida e genérica com a qual foi proferido o despacho pela autoridade coatora, que assim dispôs. “Face ao exposto, ficarão os autos sobrestados em razão da ausência de resolução conclusiva da matéria pelo Conselho de Previdência”.

Sustenta que,
a forma indefinida e lacônica da suspensão do processo administrativo, aguardando uma consolidação do entendimento do MTPREV, representa clara violação ao direito fundamental a duração razoável do processo.

Afirma que,
trata-se de uma suspensão que viola claramente o art. 20, da LINDB, que provoca do administrador que se abstenha de proferir decisões que deixem de considerar as consequências práticas. Porquanto, não restam dúvida que o ato omissivo tem causado danos e negado vigência a dispositivo e da legislação estadual.

Nesse contexto, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que a sentença seja cassada por erro de procedimento, devolvendo o processo a origem para que retorne seu curso normal.

Alternativamente, seja reformada e julgado procedente os pedidos formulados na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas, por meio do Id. 129422710, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 133412690).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

R
elatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente informado trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1019323-33.2021.811.0041
,

impetrado
pela Apelante em face de suposto ato omissivo do Diretor do Mato Grosso Previdência – MTPREV, reconheceu a decadência do writ e julgou extinto o processo.

Extrai-se dos autos que, a parte autora protocolou Processo Administrativo no 587710/2015, junto a SEPLAG, na data de 05-11-2015, requerendo o implemento do benefício previdenciário de pensão por morte.

Afirma que, após a juntada dos documentos necessários para a postulação do requerimento, a Procuradoria jurídica do MTPREV opinou através do Parecer
n. 1.973/MTPREV/2016, em 06/04/2016, pelo deferimento do benefício de pensão por morte e pelo pagamento do saldo retroativo a partir do mês de fevereiro de 2014.

Relata que, o benefício previdenciário de pensão por morte foi devidamente implantado, na data de 4-5-2016, c
onforme Ato administrativo n. 151/2016/MTPREV, publicado no Diário Oficial n. 26770.

Esclarece que, contudo, em relação ao saldo retroativo, a Diretora de Previdência em substituição emitiu o Despacho n. 342/MTPREV/2016 determinando o sobrestamento do P.A. n. 587710/2015/SEGES, uma vez que o referido saldo sobejaria a importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em 12 de julho de 2016.

Assegura que, e
m 15 de agosto de 2016, a Diretora de Previdência em substituição emitiu outro Despacho enunciando o mesmo conteúdo, isto é, que o P.A. deveria permanecer sobrestado em razão de resolução conclusiva da matéria pelo Conselho de Previdência.

Afirma que, o requerimento da Impetrante está pendente de finalização desde agosto de 2016, e que os pedidos formulados no referido processo administrativo são urgentes, pois a impetrante já se encontra com quase 5 (cinco) anos aguardando a finalização de seu requerimento, e que a demora sem qualquer movimentação, vem causando danos a Apelante, ante a sua idade avançada e aliada a problemas de saúde, correndo o risco de não poder usufruir o seu benefício previdenciário.

Assevera que, a omissão da Autoridade Coatora em analisar o requerimento formulado pela impetrante salta os olhos, visto que, diante dos documentos carreados aos autos, a Autoridade Coatora tem violado o direito a duração razoável do processo ao deixar de analisar o requerimento, uma vez que o processo está pendente desde agosto de 2016.

Aduz que,
ante a demora da Autoridade coatora em homologar e autorizar o pagamento do saldo retroativo do benefício de pensão por morte, não restam dúvidas acerca da violação ao direito líquido e certo à duração razoável do processo.

Por fim, requer a concessão de liminar para determinar a autoridade apontada como coatora que CONCLUA o Processo Administrativo no
587710/2015, consistente na homologação e autorização do pagamento do saldo retroativo, conforme Parecer Jurídico n. 1.973/MTPREV/2016, no Processo Administrativo n. 587710/2015, no prazo de 30 (trinta), sob pena de multa pecuniária a ser arbitrado.

No mérito requer seja julgado procedente o mandado de segurança, confirmando a segurança perseguida.

O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão nos seguintes termos:

I – A impetração se volta contra decisão administrativa [id. 56894264] proferida em 15.8.2016, sendo certo que pretende o pagamento de benefício previdenciário devido a título retroativo. Assim, intime a impetrante para manifestar sobre: [i] decadência do direito de impetrar mandado de segurança; [ii] uso do mandado de segurança como substitutivo da ação de cobrança.

II – Int.

Por sua vez, a parte Impetrante aportou aos autos manifestação por meio do ID. 129422704, informando que,
o presente mandado de segurança buscou afastar a inércia da autoridade coatora, consubstanciada na omissão de concluir o processo administrativo
n. 587710/2015, e que diante de tais situação, representadas, pela omissão da autoridade coatora, o e. Tribunal de Justiça através de precedentes, tem entendido pacificamente que não se inicia o prazo decadencial, visto ser inconcebível se iniciar a contagem do prazo decadencial para que a parte interessada afaste a mora da autoridade coatora na análise dos requerimentos administrativos.

Acrescenta que,
o ato omisso consiste em uma omissão reiterada, persistente e contínua na medida em que a cada dia que o processo não é concluído, resta configurada uma nova violação. Com efeito, a violação consistente na desídia da autoridade coatora em analisar requerimentos administrativos representa uma relação de trato sucessivo.

Anota que,
não restam dúvidas de que a omissão na conclusão de requerimento administrativo configura relação de trato sucessivo, de modo que não opera a decadência.

Esclareceu por fim que,
a pretensão não é para pagamento, porém sim, para que haja a conclusão do requerimento administrativo, nos termos do art. 37, da Lei Estadual no 7.692/2002.

Após isso, o Juízo de Primeiro Grau, proferiu sentença na data de 25-3-2022, que segue resumo.

[...]

Portanto, no caso dos autos, tendo o ato coator sido prolatado em 15/08/2016 e o mandado de segurança distribuído em 28/05/2021, concluo então, que o mandado de segurança foi distribuído fora do prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art.23 da Lei no 12.016/2009, que dispõe:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Destaco, outrossim que o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança transcorreu sendo imperioso o reconhecimento da decadência.

Diante do exposto, estando patente a intempestividade da ação mandamental, nos termos do artigo 487 inc. II, do Código de Processo de Civil,
JULGO E DECLARO EXTINTO
o processo.

[...]

Pois bem.

Como anteriormente relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto contra sentença que reconheceu a decadência e julgou extinto, com resolução do mérito, o Mandado de Segurança impetrado por Mariana dos Santos Carvalho, com vistas a obtenção de ordem mandamental para que fosse determinado à autoridade coatora que procedesse à análise de seu processo administrativo
no 587710/2015, consistente na homologação e autorização do pagamento do saldo retroativo, conforme Parecer Jurídico n. 1.973/MTPREV/2016, no Processo Administrativo n. 587710/2015, no prazo de 30 (trinta) dias.

Insurge a apelante, requerendo o afastamento da declaração de decadência e, em seguida, a concessão de medida liminar para que a autoridade coatora proceda à análise de seu pleito administrativo.

O cerne da questão em que se envolvem os autos devolvidos a este Tribunal de Justiça reside, justamente, na verificação da ocorrência, ou não, da decadência, segundo os termos da legislação pertinente ao Mandado de Segurança.

O artigo 23, da Lei no 12.016/2009, contém os seguintes termos:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

A disposição legal transcrita tem o condão de conferir ao ato comissivo da autoridade coatora a qualidade de termo inicial para a contagem do prazo decadencial ali definido.

O que se pode extrair daí com respeito às omissões ilegais da Administração Pública é que, em sendo a conduta omissiva continuada, não há como ser desencadeada a fluência do prazo decadencial, pois não será possível identificar qualquer ato que dê ensejo à configuração do termo a quo.

No caso dos autos, observa-se claramente que o ato impugnado na via do
mandamus
tem natureza omissiva, de forma que não há evento algum que se preste a consubstanciar o marco inicial para deflagrar a contagem do prazo de cento e vinte dias, de que trata o artigo 23 da Lei n. 12.016/2009.

Em se tratando, pois, de omissão de natureza continuada por parte da autoridade pública, não há falar em decadência do direito à propositura da ação de mandado de segurança.

Com isso, impende anular a sentença proferida pelo juízo a quo, determinando o retorno dos autos à origem para que seja dado o devido prosseguimento ao feito, momento em que se dará a oportuna e adequada análise da concessão da medida liminar, notificando-se o Estado para que ofereça as informações que entender necessárias.

Nesse sentido são os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.ATO OMISSIVO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o mandado de segurança impetrado contra ato omissivo (no caso, manutenção e consequente incorporação de gratificação extra-classe aos proventos de aposentadoria) caracteriza relação de trato sucessivo, devendo ser afastada a decadência.

3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1831961/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 3/12/2020).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO CONTINUADO. DECADÊNCIA AFASTADA.

PRECEDENTES.

1.
A pretensão posta ao crivo do Poder Judiciário no writ of mandamus diz respeito à alegada omissão da Administração no tocante à solução definitiva da situação funcional do Impetrante, especialmente caracterizada na demora do Tribunal local para julgar e publicar o acórdão relativo ao Processo Administrativo Disciplinar e, portanto, o prazo decadencial previsto no art. 18 da Lei n.o 1.533/51 se renova continuamente.

2. Agravo regimental desprovido
.

(AgRg no RMS 29.277/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 13/9/2011, DJe 27/9/2011)

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. ATO OMISSIVO. CONTINUADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PERÍCIA. INEXISTÊNCIA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXCESSO DE PRAZO. CONCESSÃO DE ORDEM. LEGALIDADE. MULTA. EXCLUSÃO.

1. O mandado de segurança impetrado contra ato omissivo da Administração não está, segundo a jurisprudência, submetido ao instituto da decadência, porquanto seus efeitos se verificam continuamente, ou seja, a cada dia que a administração deixa de agir.
(...).

(TRF4 5001569-47.2020.4.04.7001, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator ARTUR CÉSAR DE SOUZA, juntado aos autos em 6/7/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI ESTADUAL No. 7.692/2002 – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – APRECIAÇÃO DECORRENTE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – INOCORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A demora injustificada da apreciação do requerimento administrativo, fere o direito líquido e certo do Impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. O cumprimento da liminar não induz a perda do objeto do mandado de segurança, pois necessária a confirmação de seus efeitos, já que a análise do requerimento administrativo ocorreu depois de proferida a decisão de concessão.

(N.U 1010691-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/3/2020, Publicado no DJE 12/3/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO - ILEGALIDADE – OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO E DE PETIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A demora na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.

2. A omissão da administração pública em apreciar requerimento de emissão de certidão de tempo de contribuição, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão parcial da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, caput, da CF).

(N.U 1009604-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO - COMPROVAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI ESTADUAL No 7.692/2002 - VIOLAÇÃO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO - ORDEM CONCEDIDA.

A demora, injustificada, da análise do procedimento administrativo, para obtenção de redução de jornada de trabalho, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

(N.U 0039954-51.2015.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/8/2018, Publicado no DJE 20/8/2018).

Portanto, em se tratando de omissão da Administração Pública em analisar um requerimento administrativo, os efeitos do ato omissivo, se renovam continuamente, não se operando a decadência. Sendo imperativo concluir-se que não pode a administração postergar, indefinidamente, a análise dos requerimentos ou recursos administrativos, sob pena de afronta ao princípio constitucional da eficiência a que estão submetidos todos os processos, tanto administrativos, quanto judiciais.

Ademais, a Constituição Federal, em seu art. 5o, garante a todos, seja no âmbito judicial ou administrativo, a razoável duração do processo. Além disso, estabelece a Lei
Estadual no 7.692/2002, em seu art. 37,
que regula os processos administrativos no âmbito da Administração Pública Estadual, prazo para a decisão dos requerimentos veiculados pelos administrados.

Além do mais, não há sentido em se computar o prazo de 120 dias a contar do decurso do prazo legal para análise dos pedidos administrativos, uma vez que a ilegalidade consiste justamente no transcurso do tempo sem uma resposta à Impetrante ora, Apelante. Ou seja, à medida em que o tempo passa, a ilegalidade subsiste e ainda vai se tornando cada vez mais grave, de modo que entender pela decadência vai de encontro ao propósito do mandado de segurança de obstar a ilegalidade que fere o direito do impetrante.

Dessa forma, tenho que a decadência deve ser afastada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Apelação apenas para afastar o reconhecimento da decadência, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022